Tribunal: TJSP
Processo: 2170505-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com RMC com restituição de valores em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, eis que intempestiva – Não acolhimento – Indisponibilidade do sistema eletrônico que somente influenciará na contagem do prazo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com RMC com restituição de valores em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, eis que intempestiva – Não acolhimento – Indisponibilidade do sistema eletrônico que somente influenciará na contagem do prazo caso ocorra no dia derradeiro para o peticionamento - Existência de indisponibilidade no sistema no curso do prazo, que não prorroga o prazo fatal - Decisão mantida – Recurso desprovido.*